Tribunal: TJBA
Processo: 8011249-27.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011249-27.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVADO: MARCELO DE JESUS RIOS Advogado(s): CLEITON DA SILVA ROZA, GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):WILSON BELCHIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDISPONIBILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de MARCELO DE JESUS RIOS para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão da indisponibilidade de valores depositados em conta corrente por aproximadamente nove meses, com redistribuição integral dos ônus sucumbenciais. O agravante suscita, preliminarmente, nulidade da decisão monocrática por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento singular suprimiu a sustentação oral e violou a colegialidade, e, no mérito, sustenta ausência de falha do serviço, inexistência de dano moral, excessividade do quantum e inadequação do termo inicial dos juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática é nula por cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a indisponibilidade prolongada dos valores depositados caracteriza falha na prestação do serviço bancário; (iii) determinar se a situação configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado; e (iv) definir se os juros de mora incidem da citação ou do arbitramento. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 932 do CPC autoriza o relator a julgar monocraticamente recurso fundado em entendimento consolidado, e a Súmula 568 do STJ legitima a solução singular quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria. A decisão monocrática não cerceia defesa nem viola a colegialidade, porque o agravo interno devolve a controvérsia ao órgão colegiado e afasta eventual alegação de prejuízo processual. A relação jurídica entre correntista e instituição financeira submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço. O banco não comprova excludente de responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas sobre possível erro de senha ou culpa do consumidor, sem apresentar registros técnicos aptos a justificar a impossibilidade de movimentação da conta. A prova dos autos demonstra que o valor depositado em 22/03/2019 permaneceu indisponível para transferências até 17/12/2019, período de quase nove meses, o que revela falha grave e injustificada na prestação do serviço bancário. A retenção prolongada de recursos financeiros do consumidor ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, pois compromete a tranquilidade, o planejamento financeiro e a dignidade do correntista. A indenização de R$ 8.000,00 observa a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a longa duração da privação dos valores, a gravidade da falha e a capacidade econômica da instituição financeira, sem gerar enriquecimento sem causa. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, ao passo que a correção monetária, nas indenizações por dano moral, incide a partir do arbitramento. A ausência de elemento fático ou jurídico novo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada impõe sua manutenção integral. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática fundada no art. 932 do CPC e em entendimento consolidado não é nula por cerceamento de defesa, pois o agravo interno assegura o controle colegiado do julgamento. 2. A indisponibilidade injustificada e prolongada de valores em conta corrente configura falha na prestação do serviço bancário e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. A retenção indevida de numerário por período significativo gera dano moral in re ipsa. 4. O arbitramento da indenização por dano moral deve atender às funções compensatória e pedagógica, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Na responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização por dano moral incidem desde a citação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011249-27.2019.8.05.0001, em que figuram como agravante ITAU UNIBANCO S.A. e como agravado MARCELO DE JESUS RIOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .